Tribunal: TJDFT
Processo: 0755132-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LUGAR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: execução de nota promissória por serviços prestados de fotografia. Recurso do autor postula a anulação da sentença que reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
2 – Competência territorial. Lugar do cumprimento da obrigação. A competência territorial dos Juizados Especiais se define pelo lugar do cumprimento da obrigação (art. 4o., inciso II, da Lei 9.099/1995), além do domicílio do réu (art. 4o., parágrafo único). Não se vislumbra que o ajuizamento da ação de execução na Circunscrição Judiciária de Brasília possa dificultar a defesa da parte contrária. O título tem como local de pagamento a cidade de Brasília (ID 40810316), o que pode ter atendido aos interesses da devedora. O fato de a ré residir no entorno do DF não indica, por si só, prejuízo à sua defesa a justificar a incidência da tese fixada no IRDR 17 (“Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.”). Trate-se de comarca contígua (Cidade Ocidental), para qual se admite a prática de atos processuais por Oficial de Justiça (art. 179 do Provimento Geral da Corregedoria) e a instituição do processo judicial eletrônico e a autorização legal para audiências e sessões de julgamento por videoconferência torna flexível o paradigma da incompetência territorial, de modo que não se verifica prejuízo à defesa que inviabilize o prosseguimento do feito no juízo indicado. Recurso a que se dá provimento para reconhecer a competência do juízo de origem e anular a sentença para permitir o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E